Tribunal: TJES
Processo: 5017440-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017440-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS LUCIANO SANTOS BOCAYUVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DE PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado, contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo que aplicou punição administrativa ao autor.

(2). Tenho que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto porque o art. 174 da Lei Complementar Estadual nº 3.400/1981, mitigando a independência das esferas criminal e administrativa, vinculou a prescrição da falta administrativa à prescrição do crime. Outra interpretação do dispositivo em comento é incabível:

Art. 174
- A falta também prevista na lei penal como crime prescreverá juntamente com este.

(3). O próprio Estado/Recorrente reconheceu a correspondência entre a falta prevista no art. 192, inc. LXXIII da LCE 3400/1981 e o crime tipificado no art. 321 do Código Penal, a fim de aplicar prazo prescricional diverso daqueles previstos no art. 171 da LCE 3400/1981.

(4). É incontroverso que houve pronunciamento da prescrição quanto ao crime de advocacia administrativa (art. 321 do CP) nos autos do processo de nº 0017525-90.2016.8.08.0048, em que figura como réu o autor da presente ação.

(4). Assim, havendo o reconhecimento da prescrição na esfera criminal, forçoso concluir pela prescrição também da punição administrativa, estritamente como determina o art. 174 da LCE 3.400/1981.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)